Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718484-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIA ARCANJO VENANCIO NUNES, MOISES DIAS NUNES AGRAVADO: L5 - CONSTRUCOES &amp; REFORMAS EIRELI - ME, AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP, LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, LEILA CARVALHO RIBEIRO DE BRITO DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0706948-16.2022.8.07.0020 – id 126080563) que, em demanda de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização, indeferiu a gratuidade de justiça por entender que o negócio jurídico, aliado à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, razão pela qual foram intimados a recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Alegam que não podem suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Salientam que a renda mensal de ambos, somadas, não chega a R$ 5.000,00. Apresentam planilha de despesas mensais do casal, com destaque para gastos com aluguel – R$ 1.100,00, pois perderam seu único imóvel em razão da frustrada negociação com os agravados, cujo prejuízo pretendem compensar com a demanda. Requerem a antecipação da tutela recursal. 2. O documento id 36102479, revela ganho mensal líquido da agravante de R$ 3.443,12, que, somado à renda mensal de R$ 1.000,00 declarada pelo agravante, desempregado desde janeiro de 2021 (CTPS id 36102480), respaldam, em princípio, a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, confira-se o precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Caso já citados, intimem-se os agravados para contrarrazões. Do contrário, retornem-me conclusos (STJ, AgInt no REsp. 1.558.813, 2020). Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator